Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003531-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diligências]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MORAES CARDOSO - CPF: 209.115.809-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento do mérito, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da “Execução Fiscal” proposta em desfavor de
Sebastião Moraes Cardoso
, que suspendeu a tramitação do feito, até a prolação da decisão final do feito movido perante o STJ, cujo o tema em discussão versa sobre verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para custear as diligências judiciais.

Em síntese, aduz o agravante que o não recolhimento do Estado relativo às custas das diligências judiciais não podem obstar o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que o STJ suspendeu os efeitos do acordão proferido pelo Tribunal Pleno, onde foi decidido que que o Estado deve realizar o pagamento antecipado das despesas dos meirinhos com as diligências judiciais.

Requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o fito de que haja prosseguimento da execução.

O pedido liminar foi deferido pelo Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2021980).

Sem contrarrazões.

O Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça veio no Id n. 2876672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária tramitava na Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, onde recebeu o número 3642-85.2016.811.0018, distribuída em 16/09/2016 e sobreveio a sentença proferida em 22/04/2019.

Assim, diante da prolação da sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, de forma que
impõe lhe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020